Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI No 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE DE CAUSAR DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA PRESUMIDA. EXCEÇÃO. INAPTIDÃO ABSOLUTA. CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS CONDICIONADA A PROPULSOR EXTERNO. AUSÊNCIA DE REFERIDO OBJETO. MARTELO. "CÃO". LAUDO DE POTENCIALIDADE DA ARMA CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Porte de arma, de espingarda calibre "12", artesanal. Se foi expressamente consignado no laudo de potencialidade da arma apreendida a afirmação de que referida espingarda é hábil a realizar disparos, desde que seja utilizado um martelo, ou qualquer outro objeto externo propulsor, não há que se falar em potencialidade lesiva, total ou parcial, do artefato balístico apreendido, pois, não são estes modos de disparos de armas de fogo, que oferecem mais riscos de acidentes para os atirados, do que para os alvos virtuais.
2. Recurso conhecido e provido.